Tribunal: STJ
Processo: 5001361-03.2018.8.21.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413610 - RS(2023/0232376-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ENER ZEUX CABEZUDO GUEDES
ADVOGADOS
: CECÍLIA LUIZA MARTINI - RS021518
GIOVANI DIAS MARTINI - RS073839
EMBARGADO
: TICIANA PRATES NADAL
ADVOGADA
: FERNANDA LETICIA SEVERO DIEZ - RS107536
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1dee16a0-05d8-43a9-ae0a-cd7e9957d2b6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1dee16a0-05d8-43a9-ae0a-cd7e9957d2b6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413610 - RS(2023/0232376-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ENER ZEUX CABEZUDO GUEDES
ADVOGADOS
: CECÍLIA LUIZA MARTINI - RS021518
GIOVANI DIAS MARTINI - RS073839
EMBARGADO
: TICIANA PRATES NADAL
ADVOGADA
: FERNANDA LETICIA SEVERO DIEZ - RS107536
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 491-492) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 485):

Documento eletrônico VDA55186474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:45
Código de Controle do Documento: f7abe4e6-9ad5-4d0b-9fbe-f7d3d36861c2

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. REEMBOLSO DO FIADOR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
SÚMULA N. 283/STF.
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que não houve manifestação a respeito da suspensão
das verbas de sucumbência, uma vez que litiga sob os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 497).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado
(fls. 485-488), uma vez que, de forma clara e explícita, negou provimento ao agravo,
com base nas Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ, majorando os honorários
advocatícios, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Conforme a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte "O fato de a
parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários
advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do
§ 3o, do
art. 98,
Documento eletrônico VDA55186474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:45
Código de Controle do Documento: f7abe4e6-9ad5-4d0b-9fbe-f7d3d36861c2

" (EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na
CPC/2015
Rcl n.
relator Ministro
37.445/DF,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/5/2021,
25/5/2021)
A suspensão da exigibilidade decorre da própria lei, de modo que não é
necessária a declaração no julgado para que surta seus efeitos.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:45
Código de Controle do Documento: f7abe4e6-9ad5-4d0b-9fbe-f7d3d36861c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.413.610 / RS
Número Registro: 2023/0232376-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103810620188210025 103810620188210025 50013610320188210025
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENER ZEUX CABEZUDO GUEDES
ADVOGADOS : CECÍLIA LUIZA MARTINI - RS021518
GIOVANI DIAS MARTINI - RS073839
AGRAVADO
: TICIANA PRATES NADAL
ADVOGADA
: FERNANDA LETICIA SEVERO DIEZ - RS107536
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENER ZEUX CABEZUDO GUEDES
ADVOGADOS
: CECÍLIA LUIZA MARTINI - RS021518
GIOVANI DIAS MARTINI - RS073839
EMBARGADO : TICIANA PRATES NADAL
ADVOGADA
: FERNANDA LETICIA SEVERO DIEZ - RS107536
TERMO
Documento eletrônico VDA56087285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:13
Código de Controle do Documento: a2380b08-d33c-4dbb-9a4b-65a4e5b1925c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:13
Código de Controle do Documento: a2380b08-d33c-4dbb-9a4b-65a4e5b1925c